Tribunal: TRF3
Processo: 5002536-32.2023.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
588/689)

5002536-32.2023.4.03.6123

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002536-32.2023.4.03.6123

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CARLOS ROBERTO MONTEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: AILA MARIA SILVA DE ALMEIDA - RJ134353-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. CUSTEIO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Conforme ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

- Verifica-se que o segurado exerceu sua atividade laboral exposto a agentes químicos (óleos e graxas), o que permite o enquadramento da especialidade do labor nos itens 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Decreto n.o 83.080/79, 1.0.7 do Decreto n.o 2.172/97 e 1.0.7 do Decreto n.o 3.048/99.

- Considerando os cargos ocupados pelo segurado, as atividades descritas na profissiografia, o ramo de atuação da empresa e os agentes químicos a que ele estava exposto, certo é que a valoração dos elementos probatórios constantes dos autos não permite concluir que o EPI era capaz de neutralizar a nocividade do agente, de maneira que deve ser reconhecida a especialidade do labor, nos termos do item III da tese estabelecida no Tema 1.090/STJ.

- No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, insta consignar que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

- Incabível, na espécie, a multa prevista no § 4o., do artigo 1.021, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ.

- É indevida a majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição. Precedente.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002536-32.2023.4.03.6123

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: AILA MARIA SILVA DE ALMEIDA - RJ134353-A

APELADO: CARLOS ROBERTO MONTEIRO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de ID 357612338 que, em ação de natureza previdenciária, deu parcial provimento ao apelo da autarquia, para isentá-la do pagamento das custas processuais e, de ofício, determinou os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Em suas razões recursais de ID 362018175, sustenta o INSS, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento de trabalho especial após 02/12/1998, em razão de exposição a agente químico, quando comprovada a utilização de EPI eficaz. Afirma, ainda, que o reconhecimento de trabalho especial quando foi utilizado EPI neutralizador implica na concessão de benefício sem a indispensável prévia fonte de custeio, violando o equilíbrio atuarial e financeiro. Postula que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática, ou, em caso negativo, que seja o feito levado a julgamento pelo órgão colegiado.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 363259689), pugnando pelo desprovimento do agravo, pela imposição de multa, nos termos do art. 1.021 § 4o do Código de Processo Civil, e pela condenação da autarquia ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Estabelece o artigo 932, incisos II, IV e V, do CPC que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.”.

Por sua vez, a Súmula n.o 568 do C.STJ dispõe que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”.

Desta feita, sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Ademais, a interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Nesse sentido, vem sendo o entendimento desta Corte Regional:

“PREVIDENCIARIO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DA AUTARQUIA. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RESGUARDADOS. LEGALIDADE NO RECÁLCULO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO E DA PENSÃO POR MORTE.

I - Plenamente cabível a aplicação do artigo 932 do CPC ao presente caso, porquanto a decisão ora agravada apoiou-se em jurisprudência majoritária proferida por esta Corte. Ressalta-se que não se exige que a jurisprudência dos Tribunais seja unânime ou que exista Súmula a respeito da matéria. Ademais, com o reexame do feito pelo órgão colegiado, que ora se realiza por ocasião do julgamento deste agravo, resta prejudicada a questão referente ao alegado vício da apreciação monocrática.

(...)

VII – Agravo (art. 1.021 do CPC) da autora improvido.” (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001330-92.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 07/02/2024, DJEN DATA: 09/02/2024);

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. APLICABILIDADE DO TEMA 692/STJ. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARADIGMA.

1. O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação.

2. Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal.

3. Agravo interno desprovido.” (TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022555-66.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 14/09/2023, DJEN DATA: 20/09/2023);

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. REPETIÇÃO DEARGUMENTOS.

1. O julgamento monocrático tem por objeto liberar as pautas de julgamento dos tribunais de recursos cuja matéria já tenha entendimento firmado na jurisprudência majoritária das Cortes nacionais.

2. Não há que se falar em ofensa ao duplo grau de jurisdição se a questão já foi reiteradamente discutida nos Tribunais.

3. A agravante reitera em suas razões recursais os mesmos argumentos trazidos na inicial, já debatidos e resolvidos pela decisão recorrida.

4. Agravo não provido.” (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5041512-96.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 30/01/2023, DJEN DATA: 03/02/2023)

Passo, portanto, à análise da matéria impugnada por meio do agravo interno apresentado.

DA ATIVIDADE ESPECIAL

Em síntese, a insurgência da agravante se refere ao reconhecimento do labor em condições especiais, em razão da exposição a agentes químicos, desempenhado após 02/12/1998, uma vez que consta a utilização de EPI eficaz. Vê-se, portanto, que a autarquia impugna apenas o reconhecimento da especialidade do interregno de 05/07/2002 a 19/03/2019, não havendo questionamento quanto aos demais períodos reconhecidos.

Sem razão, contudo.

Conforme já ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade do interregno em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

Com efeito, para a comprovação do labor especial no interregno em questão, a parte autora trouxe aos autos os PPPs de ID 303696823 e ID 303696826 - Pág. 3/5, devidamente preenchidos e assinados, com indicação dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais, segundo os quais o autor exerceu a função de mecânico de manutenção, oficial mecânico de manutenção e oficial de manutenção, junto à “Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo”, ficando exposto a agentes químicos (óleos e graxas), além de agentes biológicos (microorganismos e parasitas infectocontagiosos vivos), presentes no esgoto, a partir de 01/01/2012.

A exposição aos agentes químicos graxas e óleos permitem o enquadramento nos itens 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Decreto n.o 83.080/79, 1.0.07 do Decreto n.o 2.172/97 e 1.0.7 do Decreto n.o 3.048/99.

Nesse sentido trago à colação o julgado desta 7a Turma:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. REQUISITOS CUMPRIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO.

(...)

14. 06/03/1997 a 24/07/1997 (METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA), uma vez que trabalhou no cargo de meio oficial ajustador mecânico exposta a agentes químicos (óleo de corte e graxa), enquadrados nos códigos 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 2.172/97 (PPP - fls. 48/49, ID 233664859);

15. 15/01/1998 a 25/08/2003 (CIVITELA & CIA LTDA), uma vez que trabalhou nos cargos de meio oficial mecânico e encarregado fabricação de camisas de malhas de aço exposta a agentes químicos (óleo semi-sintético), enquadrados nos códigos 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 3.048/99 (PPP - fls. 50, ID 233664859);

16. 13/09/2004 a 28/02/2006, 30/03/2006 a 30/03/2008, 02/07/2009 a 15/07/2010, 16/08/2010 a 02/04/2012 (METALÚRGICA ALBRAS LTDA), uma vez que trabalhou no cargo de ferramenteiro exposta a agentes químicos (óleo mineral, solventes e graxas), enquadrados no código 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 3.048/99 (PPP - fls. 53, ID 233664859 e ID 233683282).

(...)

18. 03/09/2013 a 06/02/2017 (LUMEX INDUSTRIA E COMERCIO DOS APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA), uma vez que trabalhou no cargo de mecânico de manutenção exposta a agentes químicos (óleos e graxa), enquadrados no código 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 3.048/99 (PPP - fls. 55/56, ID 233664859).

(...)

23. Apelação improvida. Correção, de ofício, dos critérios de juros de mora e atualização monetária.”.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5010009-25.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 06/06/2023, DJEN DATA: 14/06/2023)

Note-se, ainda que, conforme dispõe o Anexo 13, da NR-15 do Ministério do Trabalho, a análise da exposição aos agentes químicos em questão deve ser feita de maneira qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. Nessa linha:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. REQUISITOS CUMPRIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO.

(...)

14. 06/03/1997 a 24/07/1997 (METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA), uma vez que trabalhou no cargo de meio oficial ajustador mecânico exposta a agentes químicos (óleo de corte e graxa), enquadrados nos códigos 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 2.172/97 (PPP - fls. 48/49, ID 233664859);

15. 15/01/1998 a 25/08/2003 (CIVITELA & CIA LTDA), uma vez que trabalhou nos cargos de meio oficial mecânico e encarregado fabricação de camisas de malhas de aço exposta a agentes químicos (óleo semi-sintético), enquadrados nos códigos 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 3.048/99 (PPP - fls. 50, ID 233664859);

16. 13/09/2004 a 28/02/2006, 30/03/2006 a 30/03/2008, 02/07/2009 a 15/07/2010, 16/08/2010 a 02/04/2012 (METALÚRGICA ALBRAS LTDA), uma vez que trabalhou no cargo de ferramenteiro exposta a agentes químicos (óleo mineral, solventes e graxas), enquadrados no código 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 3.048/99 (PPP - fls. 53, ID 233664859 e ID 233683282).

(...)

18. 03/09/2013 a 06/02/2017 (LUMEX INDUSTRIA E COMERCIO DOS APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA), uma vez que trabalhou no cargo de mecânico de manutenção exposta a agentes químicos (óleos e graxa), enquadrados no código 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 3.048/99 (PPP - fls. 55/56, ID 233664859).

(...)

23. Apelação improvida. Correção, de ofício, dos critérios de juros de mora e atualização monetária.”.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5010009-25.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 06/06/2023, DJEN DATA: 14/06/2023)

Por fim, considerando os cargos ocupados pelo segurado, as atividades descritas na profissiografia, o ramo de atuação da empresa e os agentes químicos a que ele estava exposto, embora haja menção no PPP de utilização de EPI eficaz, certo é que a valoração dos elementos probatórios constantes dos autos não permite concluir que o EPI era capaz de neutralizar a nocividade do agente, de maneira que deve ser reconhecida a especialidade do labor, nos termos do item III da tese estabelecida no Tema 1.090/STJ.

No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, consoante consignado na decisão agravada, inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

Desta feita, a decisão agravada não merece reparos no tocante ao reconhecimento da atividade especial desempenhada nos interregnos questionados.

Postula o agravado a imposição à autarquia da multa prevista no § 4o., do artigo 1.021, do CPC, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

A orientação do Eg. STJ, é no sentido de que a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 "não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (...)". (AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 29/08/2016.

Verifica-se, portanto, que em regra, descabe a imposição da referida multa em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

Por fim, o pedido de nova majoração dos honorários recursais, formulado pela parte autora em contrarrazões, não merece acolhida, eis que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem se filiando à corrente do seu não cabimento na hipótese de julgamentos no mesmo grau de jurisdição. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. GRAU RECURSAL. FIXAÇÃO INDEVIDA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1. Os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal, não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição, sendo indevida a fixação em agravo interno e em embargos de declaração.

2. Embargos de declaração acolhidos para fins de esclarecimentos, sem efeitos modificativos.” (STJ; Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1366925 2018.02.43646-6, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/11/2019)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. CUSTEIO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Conforme ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

- Verifica-se que o segurado exerceu sua atividade laboral exposto a agentes químicos (óleos e graxas), o que permite o enquadramento da especialidade do labor nos itens 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Decreto n.o 83.080/79, 1.0.7 do Decreto n.o 2.172/97 e 1.0.7 do Decreto n.o 3.048/99.

- Considerando os cargos ocupados pelo segurado, as atividades descritas na profissiografia, o ramo de atuação da empresa e os agentes químicos a que ele estava exposto, certo é que a valoração dos elementos probatórios constantes dos autos não permite concluir que o EPI era capaz de neutralizar a nocividade do agente, de maneira que deve ser reconhecida a especialidade do labor, nos termos do item III da tese estabelecida no Tema 1.090/STJ.

- No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, insta consignar que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

- Incabível, na espécie, a multa prevista no § 4o., do artigo 1.021, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ.

- É indevida a majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição. Precedente.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão